Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AUSENTE.
I – O indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias não causa cerceamento de defesa e obedece ao disposto no art. 370, caput, do CPC.
II – Apelação conhecida e desprovida. Embargos de declaração prejudicados.